Tribunal: STF
Processo: RE 1548623
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte teor:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CLDF. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO LEGISLATIVA FLAGRANTE. DIREITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO AGENTE SOCIOEDUCATIVO CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. PRAZO PARA SUPRIMENTO DA MORA LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. BALIZAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. Nos termos do artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, e do artigo 71, § 1º, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que disponha acerca da aposentadoria especial de seus servidores, de modo que a omissão legislativa torna legítima a impetração do mandado de injunção, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Conforme estabelecido no artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, o agente socioeducativo compôs, expressamente, o rol taxativo de cargos contemplados pela emenda constitucional nº 103/2019. Precedentes do STF. Restou atribuído aos entes federados a competência para disciplinar a aposentadoria especial do agente socioeducativo, em especial, no que diz respeito à idade e ao tempo de contribuição; tal competência legislativa não é da União. Passados 4 anos da publicação da emenda constitucional, o Governador do Distrito Federal não editou norma disciplinadora da matéria, impedindo que tais servidores usufruam do benefício de aposentadoria especial que lhes foi concedido, bem como do abono de permanência, acaso optem por permanecerem na ativa, o que revela flagrante mora legislativa. O artigo 40, § 4ºB, da Constituição Federal, estabelece, de maneira clara e precisa, que é obrigação do ente federado a edição da lei complementar sobre a matéria, sendo-lhe atribuída discricionariedade tão somente quanto aos critérios de idade e de tempo de contribuição para o exercício da benesse; o direito à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, em si, não guarda campo para o exercício de discricionariedade da administração pública. Hipótese em que, reconhecida a mora legislativa na edição da lei complementar, a autoridade administrativa competente deve ser obrigada a promover a edição da norma regulamentadora em prazo razoável e, caso assim não proceda, deve ser compelida a avaliar a situação funcional da servidora impetrante, na forma da Lei Complementar nº 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, como parâmetro para as regras de transição, na forma estabelecida no artigo 5º, § 2º, da Emenda Constitucional. 



    Assevera que o Tribunal a quo haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 2º, 40, § 4º-B, e 195, § 5, da Constituição da República e o art. 5º, caput, e § 2º, da EC n. 103/2019, sustentando, em síntese, que, ao haver concedido a ordem para determinar a edição da aludida norma regulamentadora, o órgão fracionário haveria invadido a discricionariedade do ente federativo, notadamente em razão de já existir, no âmbito distrital, a Lei Complementar 769/2008, a qual reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 26): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, § 4º-B, DA CF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LC 51/1985 PELA EC 103/2019. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1 - Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do TJDFT que, em Mandado de Injunção, reconheceu a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial de agente socioeducativo (art. 40, § 4º-B, da CF), determinando a edição da norma em 90 dias ou, subsidiariamente, a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985. 



    2 - O Distrito Federal sustenta que a Emenda Constitucional nº 103/2019, em seu artigo 5º, estabeleceu regras de transição que afastam a mora legislativa, não havendo, portanto, omissão inconstitucional. 



    3 - A Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu norma de transição que permite a aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985 para os agentes socioeducativos enquanto não houver lei específica do ente federado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 1.537.796/DF e RE 1.532.035/DF). 



    4 - A existência de tal norma de transição na própria Constituição Federal, permitindo a imediata aplicação de parâmetros para o exercício do direito à aposentadoria especial, descaracteriza a mora legislativa e afasta a condição para o cabimento do mandado de injunção. 



    5 - Parecer pelo conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de injunção, ante a ausência de mora legislativa do ente federado. 



    É o relatório. Decido.



    2.Reputo relevantes as razões recursais.



    Cinge-se a controvérsia à caracterização, ou não, da mora legislativa do Distrito Federal para regulamentar a aposentadoria especial de agentes socioeducativos, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Conforme jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, não se verifica a alegada mora legislativa, uma vez que a Emenda Constitucional n. 103/2019 já estabeleceu norma de transição que permite a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985 para suprir a ausência de lei específica do Distrito Federal. Nesse sentido, decisão proferida no RE 1.537.796/DF, relatora ministra Cármen Lúcia, a qual restou assim ementada (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO: REQUISITOS DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. § 4º-B DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 51/1985.NORMAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Este também foi o entendimento manifestado, em caso idêntico, por ocasião do julgamento do RE 1.532.035-ED/DF, relator ministro Alexandre de Moraes. Eis o resumo do julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 



    (...).



    2. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 



    (...).



    6. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 



    7. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20/12/1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 



    8. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, denegar a ordem de injunção concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por ausência de mora legislativa. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente